Tribunal: TJDFT
Processo: 0806161-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$3.261,00 (três mil, duzentos e sessenta e um reais), a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se o direito da autora à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil (arts. 186 e 927).
5. O acidente de trânsito denunciado ocorreu em 25/09/2025, ocasião em que o veículo da autora foi atingido na parte traseira pelo veículo da ré. A presunção de culpa do condutor do veículo da ré não foi elidida no curso da instrução processual e foi satisfatoriamente comprovada a responsabilidade da empresa locadora (CTB, art. 29, II; Súmula 492 do STF), que deve responder pelos danos materiais suportados pela autora, representado no valor da franquia do contrato de seguro de seu veiculo, nos termos da sentença.
6. No tocante aos danos morais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, inexiste dano moral in res ipsa em casos de acidente de trânsito, de modo que “a indenização por danos morais somente é devida quando, em exame casuístico, o magistrado conclui haver sido ultrapassado o mero aborrecimento e atingido substancialmente um dos direitos da personalidade da vítima do evento” (STJ, REsp 1512001/SP, 2012/0015869-2, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.4.2021).
7. Outrossim, não foram demonstrados desdobramentos anormais decorrentes do acidente de trânsito e, por outro lado, eventual mora atribuída à ré poderia ter sido evitada pelo acionamento imediato do seguro do veículo da autora, em observância ao dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate own loss). No mesmo sentido: Acórdão 1983039, 0704505-42.2024.8.07.0014, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025, DJe 07/04/2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. Súmula do julgamento servindo do acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 187; CTB, art. 29, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1512001/SP, 2012/0015869-2, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.4.2021; TJDFT, Acórdão 1983039, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025.